Tribunal: STF
Processo: HC 192214
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – REINCIDÊNCIA – ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
PENA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Osvaldo Cruz/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 22 de agosto de 2019, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Destacou materialidade e indícios de autoria. Ressaltou a quantidade da substância apreendida – 516,31 gramas de cocaína. Salientou imperiosa para garantir a ordem pública e a instrução processual. 
    Condenou-o, no processo que passou a tramitar sob o nº 1501022-98.2019.8.26.0407, a 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa. Na dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Assentou a primariedade. Na segunda fase, compensou a atenuante confissão com a agravante reincidência. Não observou a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, levando em conta a quantidade da droga. Reportou-se à pena e à reincidência para impor o regime. Negou o direito de recorrer solto.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 616.907/SP.
    O impetrante sustenta sem fundamentação a decisão por meio da qual imposta e mantida a prisão preventiva, afirmando-a genérica e lastreada na gravidade abstrata do crime. Aludindo ao artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, diz cabível a custódia domiciliar. Frisa necessário tratamento psiquiátrico em razão de dependência química. Reportando-se à dosimetria, aponta contradição na sentença, no que assentada, na primeira fase, a primariedade e, na segunda, a reincidência. Aduz inadequado levar em consideração condenação por crime de posse de entorpecente para consumo pessoal para fins de reincidência. Assinala atendidos os requisitos necessários ao reconhecimento da causa de diminuição no patamar máximo. Realça desproporcional a fixação de regime fechado. Sublinha tratar-se de usuário. Alega inobservados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. Ressalta viável a substituição por pena restritiva de direitos.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento, a observância da causa de diminuição, a previsão de regime menos gravoso e a substituição da pena por restritiva de direitos. Sucessivamente, pretende a colocação em prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação das providências. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 2 de outubro de 2020, revelou a interposição de apelação pela defesa.
    2. A prisão em flagrante, a gradação do tráfico de drogas, considerada natureza e quantidade do entorpecente apreendido – 516,31 gramas de cocaína –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se cabível, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    No tocante ao pedido de recolhimento em domicílio, não há notícia da debilidade ou da impossibilidade de receber tratamento médico no estabelecimento prisional. 
    A conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 não foi descriminalizada. Revela-se desinfluente a contradição apontada no tocante à primeira etapa da dosimetria, relativamente aos antecedentes, porquanto fixada a pena-base no mínimo legal.
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a reincidência, é cabível o regime fechado.
     A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, surge adequada a diminuição da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas, nem participa de grupo criminoso. O Juízo, ao deixar de considerar a causa de diminuição da pena, considerou a dedicação a atividades ilícitas, em virtude da quantidade da droga encontrada – 516,31 gramas de cocaína. Acresce que o paciente é reincidente.
    No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observou-se, ante a pena final, o artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator